Tribunal: CARF
Processo: 11020.722678/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722678/2011-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.571 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MECÂNICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/1996
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
(CRÉDITO
FINANCEIRO).
DECISÃO
JUDICIAL.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
OUTROS
DÉBITOS.
POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente
por ocasião de sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas- Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 3301-006.138, de 21/05/2019, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722678/2011-96
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722678/2011-96

O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita a seguir, na parte que
interessa ao litígio em discussão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/1996
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO.
É permitida a compensação do PIS com outros tributos administrados pela SRF, não
obstante a decisão judicial tenha se apenas permitido à compensação de PIS com PIS,
de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto à possibilidade, em sede de processo
administrativo, de alargamento da compensação de crédito financeiro, determinada em decisão
judicial transitada em julgado.
No recurso especial, alegou, em síntese, que a decisão judicial transitada em
julgado restringiu a compensação dos indébitos do PIS com débitos vencidos dessa mesma
contribuição; assim, a decisão não pode ser contrariada, sob pena de ofensa a dispositivo
constitucional.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 254/257, o Presidente da
Terceira Câmara da Terceira Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o
desprovimento daquele recurso e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida pelos
seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A Fazenda Nacional alega que a decisão judicial transitada em julgado
restringiu a compensação com dos indébitos do PIS com débitos vencidos desta mesma
contribuição.
O direito à compensação de indébitos tributários cujo direito foi reconhecido,
mediante decisão judicial transitada em julgada, restringindo-a com débitos tributários vencidos
da mesma espécie, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 152 que
assim dispõe:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722678/2011-96

Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital